Tribunal: TJDFT
Processo: 0008459-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008459-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ARI NUNES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 26819417, deu-se início ao saneamento do feito quanto aos substituídos ARACINA FRANCISCA RODRIGUES MATOS, ARCACIO CARDOZO DE OLIVEIRA, APARECIDA GILVANY BRAS CUNHA e ARICELIA FERREIRA GALDINO e ARISTIDES RODRIGUES DE SOUZA (falecido). No ID: 27192862, o SINDIRETA juntou a declaração de vínculo funcional de ARCACIO CARDOZO DE OLIVEIRA. Requereu ainda a prorrogação de prazo para proceder à habilitação dos sucessores de ARISTIDES RODRIGUES DE SOUZA. Defiro, pois, o pedido do exequente de prorrogação de prazo, por trinta dias. I. Brasília, 3 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador